Tribunal: CARF
Processo: 19515.000593/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000593/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
CORREIA & CALDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA
NORMAL.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, inclusive no que se refere a aplicação de multas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE MORA NO LANÇAMENTO.
Por decisão pacífica do Superior Tribunal de Justiça a incidência do art. 35-A
da Lei n° 8.212, de 1991, se aplica apenas em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009. Para os fatos geradores
anteriores a mudança, o valor da multa de mora por descumprimento de
obrigação principal, ainda que lançada, deve ser limitar à 20%, nos termos do
art. 35 com a nova redação.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso, não conhecendo das alegações sobre imputação de crime fiscal, e na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para determinar a redução da multa lançada para 20%.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000593/2011-01
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000593/2011-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07- 34.114 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA do período de 01/01/2006 a 30/06/2007, por verificar falta de
declaração das contribuições devidas em GFIP, após exclusão do Simples Nacional em
01/01/2004. (Relatório fiscal e-fls. 231 a 239).
O lançamento abrange as contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
 Debcad no 37.217.618-6 - De responsabilidade do empregador,
previstas nos incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212, inclusive a
devida para financiamento de aposentadoria especial e em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa associada aos riscos
ambientais (SAT/RAT).
 Debcad no 37.217.615-1 De responsabilidade do empregador e devidas
à outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC,
SEBRAE).
 Debcad no 37.217.617-8 por descumprimento da obrigação acessória
de apresentar GFIP com a totalidade dos fatos geradores das
contribuições sociais.
O lançamento originalmente incluía também as competências 01/2009 a 10/2009.
O débito deste período foi desmembrado para o processo 19515.722098/2011-49, DEBCADs
51.015.456-5 e 51.015.457-3. O fato ensejador do lançamento do período 01/2009 a 10/2009 foi
a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL. A impugnação contra esse lançamento foi
considerada procedente pela decisão da DRJ pois a exclusão do Simples foi cancelada para o
período de 2009.
A ciência do lançamento foi em 04/06/2011 (e-fl. 251).
A impugnação foi apresentada em 05/07/2011 (e-fls. 264 a 277) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
Cita que ocorreu um grande equivoco por parte fiscalização, porque o Autuado esteve
enquadrado no Simples Federal entre janeiro de 1997 a março de 1999 e janeiro de 2002
a janeiro de 2004. Que no caso do Simples Nacional, está devidamente incluída desde
julho de 2007.
Aduz que pendem de julgamento alguns processos administrativos voluntários de
manutenção dos enquadramentos nos programas acima, e que a empresa não teria sido
intimada de exclusão.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000593/2011-01

Argumenta que da analise dos documentos acostados ao presente auto de infração, se
constata que nem confirmar a exclusão, tampouco referir-se ao processo administrativo
em comento foi providência articulada pela Auditora, que ignorou essas importantes e
fundamentais informações.
Salienta que quanto ao mérito da nulidade, mister se faz ressaltar que o Auto de Infração
impugnado deve ser julgado inepto e inexigível, vez que da clara leitura dele,
impossível encontrar e delimitar quais suas razões e os direitos que são invocados.
Alega que nos termos do Auto de Infração, a empresa teria sido excluída através de Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO 388021, cujos efeitos se iniciarem a partir de
janeiro de 2009. Porém, desta decisão a empresa não teria sido comunicada
oficialmente. Que o ato acima indica que referida exclusão ter-se-ia dado pela existência
de débitos com exigibilidade não suspensa.
Discorre sobre a impossibilidade de imputação de crime fiscal, no sentido de que o
julgador desta defesa não poderá apontar ou considerar praticada qualquer conduta
delituosa pelo Impugnante, uma vez que não houve omissão por parte do contribuinte
autuado, tampouco, poderia ser considerado um agente criminoso. Requer que nenhuma
forma de conduta ilícita seja apontada em desfavor do autuado, que não foi o autor de
quaisquer fraudes, como equivocadamente vem relatado no MPF.
Argumenta da impossibilidade da lavratura do auto de infração, face a suspensão da
inexigibilidade do débito, nos termos do artigo 151 do CTN.
Questiona os critérios utilizados para apuração do débito, no que alega que estes seriam
irregulares, inexatos e arbitrários. Que não concordando com o cálculo efetuado, decidiu
trazer à baila seus inconformismos, a fim de não pairar sobre ele qualquer obrigação que
não seja sua, no estrito cumprimento do dever que a norma tributária lhe impõe. Que os
critérios não espelham o montante real, uma vez que houve a consideração de
acréscimos descabidos, aumentando de forma substancial o débito. Neste aspecto, cita
que foram agregados valores relativos à multa de 75% (setenta e cinco por cento), o que
deve ser rechaçado por nossos tribunais.
Requer o respeito ao principio da isonomia na multa, com o percentual máximo para sua
aplicação seria de 20% (vinte por cento), uma vez que a inflação mensal nos dias de
hoje não chega a atingir a escala de 1% (um por cento).
Sustenta a ilegalidade da taxa SELIC e discorre sobre a sua inaplicabilidade aos juros
por ela calculados sobre indébitos tributários
Requer por fim que digne-se essa ilustre autoridade julgadora a declarar insubsistente o
auto lavrado, com sua consequente improcedência, em virtude das ilegalidades
pugnadas na presente defesa, como medida da mais pura justiça.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 505 a 515) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, reconhecendo a decadência do período de 01/2006 a 05/2006,
mantendo o lançamento nos demais períodos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
Auto de Infração no 37.217.618-6, 37.217.615-1 e 37.217.617-8 de 04/06/2011.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000593/2011-01

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere a aplicação de multas.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes argumentos na esfera
administrativa
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e o
enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o
conhecimento dos atos processuais ao contribuinte que exerceu o seu direito de
resposta.
MULTA. JUROS SELIC.
Contribuições sociais não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa e aos juros
equivalentes à taxa referencial do SELIC, ambos de caráter irrelevável.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
05/08/2014 (e-fl. 518). Em 04/09/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 519 a
531, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço as alegações sobre a imputação de crime fiscal, nos termos da
Sumula no 28 do CARF:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000593/2011-01

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Mérito
Exclusão do Simples
A recorrente argumenta que o lançamento é incorreto pois a empresa está
enquadrada no Simples Federal desde 01/1997 até 03/1999 e de 01/2002 até 01/2004. Afirma
ainda que só foi excluída pelo ADE Derat/SPO no 388021, com efeitos a partir de 01/2009 e que
está sendo questionado, ocorrendo portanto a suspensão do crédito tributário.
Sobre o assunto, a decisão recorrida informa que a exclusão do Simples Federal é
atestada nos sistemas da Receita Federal através do ADE 141056, para o qual não foi
apresentada defesa:
Conforme consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, se contata
que efetivamente, para o período citado, 01/2006 a 06/2007, o impugnante estava
definitivamente excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317/96.
A empresa foi excluída por meio do ADE 141056, com efeito a partir de 01/03/1999,
sendo a situação excludente a existência de pendência junto a Fazenda Publica
Nacional, no caso o INSS e PGFN com o numero do débito 80697002231, conforme se
constata do extrato da situação fiscal do contribuinte colacionado a seguir.
(...)
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, não consta processo
administrativo de Manifestação de Inconformidade relativo ao ADE 141056. Como
se verifica da situação fiscal acima indicada, o contribuinte também não ingressou com
solicitação de revisão de exclusão do Simples.
Toda esta situação é ratificada pelo próprio contribuinte, o qual inclusive demonstra
perfeito conhecimento da sua situação fiscal nos anos calendários 2006 e no período até
junho de 2007, conforme se extrai da sua peça de defesa: o Autuado esteve enquadrado
no Simples Federal entre janeiro de 1997 a março de 1999 e janeiro de 2002 a janeiro
de 2004.
Assim, resta consolidado nos autos a situação fiscal do contribuinte para o período
referente ao débito, 01/2006 a 06/2007, que é de exclusão do Simples Federal, fato
este confirmado nos sistemas da Receita Federal e pelo próprio impugnante.
Portanto, não há reparos a fazer no lançamento pois, para o período, por não
existir discussão tempestiva sobre a exclusão do Programa, não há de se falar em suspensão dos
efeitos da exclusão.
Multa aplicada ao lançamento
Aduz a recorrente que é absurda a aplicação do percentual de 75% sobre os
débitos lançados e pede a aplicação do percentual de 20%, correspondente à multa de mora.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000593/2011-01

A decisão recorrida afirma que a aplicação do percentual decorre de a
fiscalização ter verificado que as disposições da Lei no 11.941, de 2009, que alterou a redação da
Lei no 8.212, de 1991, seria mais benéfica ao contribuinte que a legislação em vigor no momento
do fato gerador, pois o lançamento da obrigação principal foi cumulada com a aplicação por
descumprimento de obrigação acessória (CF 68).
Neste ponto a decisão recorrida deve ser reformada.
A Súmula CARF n° 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em 06/08/2021, por
entender pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009. Para os fatos geradores
anteriores a mudança, o valor da multa de mora por descumprimento de obrigação principal,
ainda que lançada, deve ser limitar à 20%, nos termos do art. 35 com a nova redação.
Taxa Selic
Aduz o recorrente sobre a ilegalidade na aplicação da taxa SELIC para cálculo dos
juros legais.
O tema já se encontra pacífico no âmbito deste Conselho, sendo, inclusive, tema
de Súmula:
Súmula CARF no 04:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações sobre imputação de crime fiscal, e na parte conhecida, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para determinar a redução da multa lançada de para 20%.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 642
DF CARF MF
Original